Tribunal: TJPA
Processo: 0825077-49.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825077-49.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A SANTOS CALAZANS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO. ART. 313, V, A, C/C ART. 921, I, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis de agosto a dois de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital (id. 9153377) que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, proposta em desfavor de A SANTOS CALAZANS – EIRELI - ME, julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

Isto posto, considerando o as CDAs que embasam a presente ação encontram-se eivadas de nulidade, visto a determinação, nos autos do referido mandado de segurança, de abertura de prazo para a defesa em processo administrativo fiscal, julgo extinta a presente execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais, visto que quando do ajuizamento da presente ação de execução fiscal, os títulos não se encontravam eivados da referida nulidade, uma vez que o processo administrativo fiscal teve sua conclusão, e o títulos já haviam sido devidamente constituídos, sendo, portanto, executáveis àquela época.

Caso existam bens ou valores penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao imediato levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.

Intimem-se as partes para que digam, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de renúncia do prazo recursal, para fins de baixa processual.

P.R.I.C. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, nos termos da Resolução nº46, de 18 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Belém, 7 de dezembro de 2021

Luiz Otávio Oliveira Moreira

Juiz de Direito Auxiliar da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital

Em suas razões (id. 9153385), o apelante, sustenta, em síntese, que ingressou com a presente Ação de Execução Fiscal em face do executado para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa.

Sustenta ainda que o executado apresentou Exceção de Pré-executividade requerendo a extinção da execução em face de medida liminar provisória concedida no Mandado de Segurança, processo nº 0834148-75.2021.8.14.0301, que determinou que fosse esgotada a instância administrativa.

Aduz que antes da resolução definitiva da questão em debate, o juízo de origem extinguiu o feito executivo em virtude de decisão liminar, incorrendo em equívoco, eis que conferiu efeitos definitivos e irreversíveis à decisão que é, por natureza, provisória.

Expõe que nos termos do art. 313, inciso V, a, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente e que a extinção da execução fiscal acarreta a ineficácia de eventual reforma da decisão provisória pelas instâncias superiores, tendo em vista que, com a execução já extinta, restaria ao credor somente ajuizar nova ação executória, cujo título poderia estar fulminado pela prescrição.

Menciona julgado em abono de sua tese.

Ao final, requer o conhecido e, no mérito, o totalmente provido do recurso interposto para que seja anulada a sentença recorrida, determinando-se, assim, a suspensão do feito executivo, até a decisão.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 9153390) refutando as razões apresentadas no recurso, requerendo, por fim, o seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, sob o id. 11996026, eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível
, passando a apreciá-lo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que
julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender que a liminar concedida nos autos do mandado de segurança nº 0834148-75.2021.8.14.0301, teria tornado sem efeitos os atos praticados na referida demanda, por considerar que as CDAs se encontram eivadas de nulidade.

No entanto, o recorrente aduz que a execução fiscal não pode ser extinta em virtude de decisão liminar, mas somente suspensa até o fim do julgamento do
mandamus
, que poderá ou não manter a liminar antes concedida.

De pronto, entendo que razão assiste ao recorrente.

Ocorre que o art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, portanto, no caso, inexiste a ausência de elementos de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, como previsto no art. 485, IV, do CPC.

Na verdade, no caso, a hipótese ocorrente implica em prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda, até seu julgamento em definitivo, que poderá ou não manter a decisão liminar anteriormente deferida.

Tratando-se de execução, a suspensão por prejudicialidade externa também está prevista no art. 921, I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

Assim, não há que se falar em extinção da execução e, sim, em sua suspensão, nos termos do art. 313, V, “a” c/c art. 921, I, todos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono jurisprudências de Tribunais Pátrios,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. INAPLICABILIDADE. 1. A hipótese de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, prevista expressamente no art. 313, V, ?a? do Código de Processo Civil, tem o objetivo de evitar decisões colidentes e que possam inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão. Portanto, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante. 2. Configura-se prejudicialidade externa quando os embargos à execução se fundamentam na tese de valor locatício menor do que o pretendido na ação executiva de título extrajudicial, e há pendente de decisão definitiva ação revisional discutindo tal valor. 3. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo ou culpa grave e o prejuízo para a outra parte. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07236223720198070000 DF 0723622-37.2019.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 04/03/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. Fundado o mandado de segurança na aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, há evidente prejudicialidade externa no julgamento de arguição de inconstitucionalidade da referida norma pelo Conselho Especial a fundamentar a suspensão da ação.

(TJ-DF 07034398320228070018 1678416, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2023).”

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, suspendendo-se o andamento da execução fiscal intentada, nos termos do art. 313, V, a, e do art. 921, I, ambos do CPC, até o trânsito em julgado do mandado de segurança nº 0834148-75.2021.8.14.0301.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/09/2024